Tribunal: TJDFT
Processo: 0001201-69.2011.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. QUITAÇÃO DO ITCD E DEMAIS TRIBUTOS. COMPROVAÇÃO. PREVIA. NÃO NECESSIDADE. ARTIGO 659, § 2.°, DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. No procedimento de arrolamento sumário de bens, a homologação do plano de partilha por sentença não está condicionada à comprovação prévia da quitação do imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCD, e dos demais encargos tributários de responsabilidade do espólio, consoante ao disciplinado pelo o art. 659,§ 2°, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Não sendo provido o apelo, o recorrente deve ser condenado em honorários advocatícios, conforme estabelecem os §§ 1.o/3.o e 11, do art. 85, do CPC/2015.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.